Tribunal: TJMT
Processo: 1019646-25.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019646-25.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[SIMPLES, Liminar]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JOAO ROBERTO GOUVEIA MARCHESI - CPF: 027.695.391-67 (ADVOGADO), PADARIA MOINHO INDUSTRIA E COMERCIO DE PAES LTDA - CNPJ: 10.505.805/0001-40 (AGRAVANTE), ARTHUR GOUVEIA MARCHESI - CPF: 027.566.241-10 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RICARDO DE OLIVEIRA LESSA - CPF: 712.744.801-91 (ADVOGADO), AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS ESTADUAIS DA SEFAZ-MT (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O O AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança. A parte impetrante pleiteava a suspensão dos efeitos de ato administrativo que determinou sua exclusão do regime do Simples Nacional, alegando impossibilidade de cumprimento das obrigações por falha sistêmica do Fisco.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para concessão de medida liminar em mandado de segurança, notadamente o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
, quando a exclusão do Simples Nacional se fundamenta em descumprimento reiterado de obrigação acessória.

III. Razões de decidir:

3. A concessão de medida liminar em mandado de segurança exige a demonstração cumulativa da relevância do fundamento (
fumus boni iuris
) e do risco de ineficácia da medida (
periculum in mora
), nos termos do art. 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/2009.

4. O ato administrativo impugnado fundamentou-se no descumprimento reiterado de obrigação acessória, consubstanciado na falta de emissão de documento fiscal para acobertar a totalidade das operações de venda, e não exclusivamente na ausência de recolhimento do imposto.

5. A exclusão baseou-se no art. 29, inciso XI, da Lei Complementar n. 123/2006, que autoriza a exclusão de ofício quando houver descumprimento reiterado da obrigação contida no inciso I do
caput
do art. 26.

6. Os atos administrativos gozam de presunção de veracidade e legitimidade, não sendo possível desqualificar o documento lançado pelo agente público sem robusta prova em contrário.

7. Acolher o pedido liminar significaria conferir à empresa, por via judicial e precária, os benefícios de regime tributário especial do qual foi formalmente excluída, antecipando indevidamente o mérito da demanda.

8. O julgamento do mérito do agravo de instrumento acarreta a perda superveniente do objeto do agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu a antecipação de tutela recursal.

IV. Dispositivo e tese:

9. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento: “Não se admite a concessão de liminar em mandado de segurança para suspender os efeitos de exclusão do Simples Nacional quando o ato administrativo se fundamenta em descumprimento reiterado de obrigação acessória e mantém sua presunção de legitimidade.”

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 12.016/2009, art. 7o, inciso III; Lei Complementar n. 123/2006, art. 29, inciso XI e § 9o; art. 26, inciso I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.644.789/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 13.5.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
PADARIA MOINHO INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE PÃES LTDA.
contra decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1044844-38.2025.8.11.0041, impetrado contra ato do
FISCAL DE TRIBUTOS ESTADUAIS
, indeferiu a liminar pleiteada na inicial.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que a exclusão do regime do Simples Nacional é ilegal, porquanto a empresa teria adimplido integralmente as obrigações que se encontravam em sua esfera de competência para proceder à autorregularização tributária, restando impedida de ultimar o procedimento exclusivamente em virtude de omissão imputável ao próprio Fisco, que se absteve de disponibilizar instrumento adequado para a quitação dos tributos devidos.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e, consequentemente, deferir a liminar pleiteada na inicial, determinando que a autoridade indicada como coatora se abstenha de exigir valores estranhos ao regime do Simples Nacional, facultando-se o recolhimento tributário como se a empresa mantivesse enquadramento no regime simplificado, com a consequente suspensão da exigibilidade dos créditos tributários que excedem a tributação prevista para o referido regime.

Indeferido o pedido de antecipação de tutela recursal (Id. 293940385).

Interposto agravo interno contra a decisão que indeferiu a antecipação de tutela recursal pleiteada (Id. 298903386).

Contrarrazões apresentadas pelo agravado no Id. 304297375, pugnando pelo não provimento do recurso.

O órgão ministerial se manifestou no Id. 307717372, apontando a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
PADARIA MOINHO INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE PÃES LTDA.
contra decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1044844-38.2025.8.11.0041, impetrado contra ato do
FISCAL DE TRIBUTOS ESTADUAIS
, indeferiu a liminar pleiteada na inicial.

Na origem, alega-se que a empresa foi indevidamente excluída do regime do Simples Nacional em razão de alegada inobservância dos deveres de autorregularização tributária, não obstante haver cumprido tempestivamente todas as obrigações que se inseriam em sua esfera de atribuições, restando impedida de concluir o procedimento tão somente pela omissão do Fisco em disponibilizar ferramenta adequada para a quitação dos tributos.

Nos termos do art. 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/2009, a concessão de medida liminar em mandado de segurança exige a demonstração inequívoca e cumulativa tanto da relevância do fundamento (
fumus boni iuris
), manifestada pela plausibilidade do direito líquido e certo amparado em prova pré-constituída, quanto do risco de ineficácia da medida caso deferida apenas ao final (
periculum in mora
), caracterizado pelo fundado receio de dano grave ou de difícil reparação.

Pois bem.

Conforme se extrai dos autos de origem, o ato administrativo impugnado não se fundamentou exclusivamente na ausência de recolhimento do imposto.

De fato, a motivação determinante para a exclusão do Simples Nacional foi o descumprimento reiterado de obrigação acessória, consubstanciado na falta de emissão de documento fiscal para acobertar a totalidade de suas operações de venda, conforme registrado no relatório fiscal circunstanciado:

“
O recebimento de valores via Meios de Pagamento Eletrônico muito superiores à emissão de documentos fiscais é uma hipótese de presunção de omissão de receita tributada pelo ICMS atrelada à falta de emissão de documento fiscal. [...]. Diante das irregularidades levantadas, o contribuinte foi excluído do Simples Nacional, conforme hipótese prevista no Art. 29, Inciso XI, da Lei Complementar 123/2006
.” (autos de origem, Id. 194772462 – Págs. 9/10).

Essa conduta, segundo a autoridade fiscal, representaria uma infração que, quando constatada de forma reiterada, autoriza a exclusão de ofício do contribuinte do regime simplificado, consoante dispõe o art. 29, inciso XI, da Lei Complementar n. 123/2006.

“
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á quando:

[...]

XI - houver descumprimento reiterado da obrigação contida no inciso I do
caput
do art. 26;

[...]

§ 9o Considera-se prática reiterada, para fins do disposto nos incisos V, XI e XII do
caput
:

I - a ocorrência, em 2 (dois) ou mais períodos de apuração, consecutivos ou alternados, de idênticas infrações, inclusive de natureza acessória, verificada em relação aos últimos 5 (cinco) anos-calendário, formalizadas por intermédio de auto de infração ou notificação de lançamento; ou

II - a segunda ocorrência de idênticas infrações, caso seja constatada a utilização de artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento que induza ou mantenha a fiscalização em erro, com o fim de suprimir ou reduzir o pagamento de tributo
.”

A decisão agravada, ao analisar a questão, ponderou a distinção entre a falta de pagamento e a infração que de fato motivou a exclusão, consignando que:

“
Diante desse cenário, entendo que não restam demonstrados os requisitos necessários à concessão da medida liminar pretendida, já que a exclusão não se deu pela ausência de recolhimento do imposto, o que não pôde ser feito por impossibilidade técnica do sistema da SEFAZ, mas sim em decorrência da infração – descumprimento da obrigação acessória
.” (autos de origem, Id. 195198952 – Pág. 7).

Dessa forma, a alegação da agravante de que foi impedida de regularizar sua situação por uma falha sistêmica, embora seja um ponto relevante que deverá ser aprofundado no exame do mérito da pretensão no juízo de origem, não é suficiente, por si só, para afastar de plano a presunção de legitimidade do ato administrativo, cuja motivação central foi diversa.

Isso porque, “
revestidos os atos administrativos de presunção de veracidade e legitimidade -, sem que haja robusta prova em contrário, não se pode desqualificar o documento lançado pelo agente público, ainda que dele haja consequências desfavoráveis para o administrado
” (STJ, AgInt no REsp 1.644.789/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 13.5.2019, publicado no DJe em 20.5.2019).

Ademais, a pretensão liminar da agravante é para que se determine à autoridade impetrada a abstenção de exigir valores estranhos ao regime do Simples Nacional, facultando-se o recolhimento tributário como se a empresa mantivesse enquadramento no regime simplificado.

Acolher tal pedido em sede liminar significaria conferir à empresa, por via judicial e precária, os benefícios de regime tributário especial do qual foi formalmente excluída, em um ato administrativo que goza de presunção de legalidade.

Essa medida, aliás, anteciparia o próprio mérito do
mandamus
indevidamente, criando uma situação jurídica temporária sem o devido respaldo fático e legal.

Por fim, consta no relatório fiscal (autos de origem, Id. 194772462) que, após ser devidamente notificada, a empresa não apresentou impugnação na esfera administrativa contra o termo de exclusão dentro do prazo legal, o que levou à consolidação do ato.

Diante desse cenário, não se apresenta admissível afastar de plano a regularidade do procedimento, restando ausente o requisito da relevância da fundamentação.

A partir dessas premissas, a manutenção da decisão é medida que se impõe.

Com o julgamento do mérito do agravo de instrumento, fica prejudicado o agravo interno interposto contra decisão que indeferiu a antecipação de tutela recursal pleiteada.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Em decorrência,
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno em razão da perda superveniente do seu objeto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025